Tribunal: TJES
Processo: 0021523-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021523-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS LOBO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
– OMISS
ÃO
E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
O v. acórdão enfrentou de modo claro e coerente quanto à possibilidade de aplicação da tabela tarifária progressiva antes do trânsito em julgado, ou seja, a aplicação retroagir para as faturas já vencidas (sendo justamente essa pretensão do embargado em sede de reconvenção), razão pela qual não há que se falar em omissão ou obscuridade.

3
.
Os embargos de declaração não constituem a via adequada para alteração do julgado visando atender orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante.

4
.
É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedente do STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
LUIZ CARLOS LOBO PEREIRA

em face do v. acórdão contido no evento 6464959, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas nos eventos 6559786 e 6559789, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade e omissão, fundamentando que:
I)
“
a questão não
se consubstancia apenas na análise da possibilidade ou acolhimento da reconvenção, mas na possibilidade de aplicação da tarifa progressiva antes do trânsito em julgado da demanda, tudo conforme jurisprudência deste mesmo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo
”;
II)
“
não existe controvérsia sobre a legitimidade da Súmula 407 do STJ, mas que, ao contemplar a utilização da tabela progressiva, o v. acórdão divergiu do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
”;
III)
“
a pretensão do peticionário se escora no entendimento da jurisprudência omitida deste mesmo Egrégio Tribunal do Espírito Santo, em caso exatamente análogo ao vertente, o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná afastou, até o trânsito em julgado, a possibilidade de utilização do sistema progressivo
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “
falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida
”
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelo embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso.

Isso porque, quanto à possibilidade de aplicação da tabela tarifária progressiva somente após o trânsito em julgado, ou seja, sobre as faturas vincendas, o v. acórdão foi claro ao fundamentar a possibilidade de a aplicação retroagir para as faturas já vencidas (sendo justamente essa pretensão do embargado em sede de reconvenção), conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Portanto, em que pese a pretensão do apelante – de não retroagir a aplicação da tabela progressiva –, uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente, incidindo sobre todo o período objeto da presente ação, e sendo lícita a cobrança por tabela progressiva, tal metodologia de cálculo deve incidir, do mesmo modo, sobre todo o período pretendido, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.

[...]

Nota-se, o v. acórdão vergastado foi expresso ao assentar a possibilidade de aplicação da tabela de tarifa escalonada e progressiva com base no consumo real, bem como a possibilidade de ser fixada tal modalidade de cálculo desde o início, retroagindo por todo o período objeto da demanda, razão pela qual não há que se falar em omissão ou obscuridade.

Outrossim, saliento que os embargos de declaração não constituem a via adequada para alteração do julgado visando atender orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante
.

Dessa forma, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)